Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA. INCLUSÃO DEVIDA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. EXCLUSÃO. CARÁTER PROVISÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A recorrida apresentou contrarrazões. Trata-se de obrigação de pagar quantia certa relativa as diferenças na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia para incluir os valores referentes ao abono de permanência, auxílio alimentação, adicional de qualificação e gratificação de atividade judiciária. Recurso do réu pugna pela reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.
2. Quanto a preliminar de ausência de fundamentação da sentença, verifica-se que juízo a quo analisou os fatos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, bem como demonstrou as razões do seu convencimento. Assim, atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato judicial. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença.
3. O atendimento fixado no STJ e consoante aos precedentes das turmas recursais, firmam que as rubricas referentes ao abono de permanência e auxílio alimentação tem natureza remuneratória de caráter permanente, portanto, deve integrar o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluído na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). Precedentes: 1a Turma Recursal, acórdão 1222734, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1343049, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1152933, DJE: 08/03/2019). Na mesma toada, verifica-se a rubrica de Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, pois ostenta o caráter de vantagem permanente. Tal gratificação é devida aos servidores de cargo efetivo em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, o que se depreende do art. 28, §1o, da Lei Distrital 5.190/2013.
4. Quanto ao adicional de qualificação, verifica-se que a vantagem é transitória, pois essa rubrica somente se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor após a realização de curso de qualificação (art. 89, Lei Complementar 840/2011). Outrossim, o art. 27, III, §3o, da Lei 4.426/2009, regulamentada pelo Decreto 31.452/2010 versa que, para efeitos da concessão do AQ, os certificados terão validade de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão do curso de capacitação e desenvolvimento, cessando o direito ao recebimento do adicional de qualificação dele decorrente. Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto para excluir da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia o adicional de qualificação, a verba tem caráter temporário.
5. Consigna-se que a base de cálculo para a conversão em pecúnia da licença-prêmio deve ser a última remuneração percebida pelo servidor, devidamente excluída as verbas de natureza transitória.
6. Extrai-se dos autos que, antes da aposentação, das rubricas percebidas na última folha de pagamento (ID 27649552) o auxílio-alimentação e a gratificação de atividade judiciária não foram utilizadas como base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia (ID 27654811 – pág. 7). Portanto, o autor/recorrido faz jus ao pagamento da diferença restrita a essas duas vantagens.
6. Com efeito, utilizando-se da planilha apresentada pelo autor deve ser excluído o valor referente ao adicional de qualificação da base de cálculo, fixando-a em R$ 9.971,80 (ID 27649550 – pág. 14). A considerar que o servidor tem direito a 12 meses de licença-prêmio, o que perfaz R$ 119.661,60. Recebeu R$ 107.727,60 (ID 27649552 – pág. 1). Assim, é devida a diferença de R$ 11.934,00.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença somente para excluir da base de cálculo a verba relativa ao adicional de qualificação e reduzir o valor da condenação para R$ 11.934,00 (onze mil, novecentos e trinta e quatro reais).
9. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência, ante ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55, lei 9.099/95)